Tribunal: TJMT
Processo: 1031670-85.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031670-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), WALLISON FELIPE BRAGA FERREIRA - CPF: 084.569.991-13 (PACIENTE), GISELE ALVES SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CAROLAINE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 076.377.971-71 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio, praticados no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se o estado de saúde do paciente justifica a revogação da custódia cautelar; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua soltura.

III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente o descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas, a invasão da residência da vítima durante o período noturno e as ameaças proferidas, demonstrando a periculosidade do agente e o risco à integridade física e psicológica da ofendida.

4. O estado de saúde alegado pelo paciente não constitui, por si só, motivo para revogação da prisão preventiva, especialmente quando não há comprovação atual da necessidade de tratamento específico incompatível com o ambiente carcerário.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) prevê expressamente a possibilidade de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo que o histórico de descumprimento dessas medidas pelo paciente justifica a manutenção da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrado o descumprimento de medidas protetivas anteriores e o risco concreto à integridade da vítima. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
WALLISON FELIPE BRAGA FERREIRA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/08/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, artigo 150, § 1º e artigo 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira, INGRID CAROLAINE ARRUDA DOS SANTOS.

Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, teria invadido a residência dela durante o período noturno, após arrombar o cadeado do portão, permanecendo no local contra a vontade da ofendida. Além disso, teria ameaçado um dos amigos da vítima com uma pedra e enviado mensagens ameaçadoras à ex-companheira ao longo do dia.

Na audiência de custódia realizada em 16/08/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Magistrada plantonista, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Em 21/08/2025, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, alegando ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como o estado de saúde do paciente, que estaria em recuperação de ferimentos sofridos em sua coluna vertebral, pés e tornozelos, necessitando de acompanhamento clínico constante.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, sustentando a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

Em 11/09/2025, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia do paciente por seus próprios fundamentos.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
, alegando, em síntese:
a)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
b)
que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa;
c)
que o paciente encontra-se em recuperação de ferimentos sofridos em sua coluna vertebral, pés e tornozelos, necessitando de acompanhamento clínico constante;
d)
que o sistema prisional não oferece condições adequadas para a recuperação do paciente;
e)
que eventual condenação resultaria em pena que não ultrapassaria 3 anos, com possibilidade de cumprimento em regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento no artigo 318, III, do CPP.

A liminar foi indeferida em 22/09/2025.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 16/08/2025 e que a prisão foi convertida em preventiva na mesma data. Informou ainda que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, a qual foi recebida em 15/09/2025, nos autos da Ação Penal n. 1016587-97.2025.8.11.0042, e que permanecem vigentes as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 1006594-30.2025.8.11.0042.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 322874354)

SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PRATICADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. 2. INCOMPATIBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. A EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO EVENTUAL NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO SER SUPRIDA POR MEIO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NO PRÓPRIO SISTEMA PRISIONAL. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Segunda Câmara Criminal,

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima,
em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, da invasão de domicílio durante o período noturno e das ameaças proferidas contra a ex-companheira.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Conforme se extrai da decisão proferida na audiência de custódia:

"Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, declarações da vitima e de testemunha civil. [...]

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública e a integridade física da vítima estarão em risco se o Autuado for colocado em liberdade nesse momento, ante o risco à integridade física e psicológica da vítima.

A princípio resta configurado o crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 13.641/2018, de "Descumprimento de Medidas Protetivas", bem como os demais delitos consignados na Nota de Culpa (invasão de domicílio durante o período noturno e ameaça).

Extrai-se do APF n. 1006596-97.2025.8.11.0042, que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 11/04/2025 e em audiência de custódia obteve a liberdade, com imposição das seguintes medidas protetivas: a) Proibição do agressor de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros; b) Proibição do Autuado de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e c) Proibição do Autuado de frequentar a residência da vítima e o local onde ela estiver.

Apesar de ter plena ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as quais estão em pleno vigor e, inclusive, foram transcritas no seu Alvará de Soltura, ele as descumpriu."

Os depoimentos colhidos na fase investigativa corroboram a necessidade da segregação cautelar. O Policial Militar Marcelo Gonçalves Junior, que efetuou a prisão do paciente, declarou:

"QUE a guarnição foi recebida defronte ao imóvel onde ocorrera o evento por aquela que seria a vítima do crime, uma pessoa de sexo feminino que se identificou como sendo INGRID CAROLAINE ARRUDA DOS SANTOS, 28 anos de idade, nacionalidade brasileira e dominante do idioma português, e que relatou que há cerca de 01 hora atrás seu ex-companheiro WÁLLISON FELIPE BRAGA FERREIRA, com quem convivera maritalmente durante certo tempo e de quem estava separada 03 meses, chegara à sua residência, naquele mesmo endereço, e, contra sua vontade, forçara a entrada no imóvel, empurrando com violência o portão frontal e quando um irmão, que a visitava naquele momento, tentou impedi-lo, ele o ameaçou com uma pedra. Depois disso ele havia entrada na casa e permanecia em seu interior até aquele momento, em que pese a vítima não ter consentido sua entrada e não querer sua permanência ali. A vítima informou também que separara-se do companheiro justamente por ele ser uma pessoa agressiva e tê-la agredido em algumas ocasiões e que inclusive ela entrara comum pedido de Medida Protetiva de Urgência contra ele, devidamente deferida pelo judiciário e em vigência, tendo requerido, dentre outros, que ele lhe mantivesse um distanciamento mínimo de 500 metros. A vítima ainda disse que no decorrer do dia de hoje, WÁLLISON havia lhe enviado diversas mensagens via aplicativo de smartphone, querendo reatar o relacionamento e quando ela lhe disse que não estava disposta a atendê-lo, o ex-companheiro lhe ameaçara, dizendo que, caso a encontrasse, iria agredi-la fisicamente."

A testemunha Henrique Pereira Dias, amigo da vítima, confirmou a versão apresentada:

"QUE é amigo da vítima INGRID CAROLAINE ARRUDA DOS SANTOS, sabendo que há alguns meses ele rompeu um convívio marital com o conduzido WÁLLISON FELIPE BRAGA FERREIRA, e que inclusive ela havia requerido uma Medida Protetiva de Urgência contra ele, depois de sofrer violência domestica praticada pelo companheiro; QUE na data de ontem, por volta das 20h, depois de ir a um shopping com INGRID, ambos foram para a casa dela, acompanhados por outros amigos; QUE tão logo chegaram ao imóvel, que situa-se no bairro Residencial Canaã, INGRID verificou que o cadeado do portão havia sido arrombado por dentro, tendo comentado que poderia ser WÁLLISON a fazê-lo, pois durante todo o dia ele havia mandado mensagens a ela dizendo que queria reatar o relacionamento, e que inclusive teria ameaçado espancá-la e invadir sua casa e queimar seus pertences, quando ela disse que não mais pretendia voltar a conviver em sua companhia; QUE por volta das 22h WÁLLISON chegou abruptamente na casa de INGRID e encontrando o portão apenas encostada, em virtude do cadeado estar danificado, forçou sua entrada no imóvel; QUE todos tentaram impedi-lo, mas WÁLLISON muniu-se de um pedra e tentou atirá-la contra o depoente, obrigando-o a correr para a rua; QUE, por fim WÁLLISON entrou na casa e ali permaneceu, em que pese INGRID não querer sua presença, e então um dos presentes, parecendo-lhe que foi MANUELA, ligou para o 190 e pediu ajuda policial."

A
vítima Ingrid Carolaine Arruda dos Santos
relatou:

"QUE conviveu maritalmente com WÁLLISON FELIPE BRAGA FERREIRA, em união estável não formalizada, durante três anos e estão separados há três meses aproximadamente, sendo que não geraram filhos; QUE WÁLLISON, no decorrer do relacionamento, era um tanto violento, não raro a ofendendo moralmente e mesmo a agredindo fisicamente; QUE em virtude disso, em data que não se lembra no momento, veio a registrar, nesta delegacia, um boletim de ocorrência de natureza LESÃO CORPORAL e AMEAÇA contra WÁLLISON, e na ocasião requereu uma Medida Protetiva de Urgência contra ele, que foi devidamente acatada pelo Poder Judiciário, pois um oficial de justiça a contatou, informando a respeito, dizendo também que WÁLLISON havia sido notificado sobre as imposições que teria que cumprir; QUE dentre tais imposições havia uma que o obrigava a manter-lhe um certo distanciamento mínimo, não se lembrando, no momento, a distância estipulada; QUE na data de ontem, desde o início da manhã, WÁLLISON passou a enviar-lhe mensagens de texto, manifestando sua intenção de que reatassem o relacionamento; QUE por não pretender voltar a relacionar-se com seu ex-companheiro, disse-lhe isso, e ele, irritado, respondeu em tom de ameaça: ''QUANDO EU TE TE ENCONTRAR EU VOU BATER EM VOCÊ. E VOU ENTRAR NA SUA CASA E QUEIMAR TODAS SUAS ROUPAS''; QUE por volta das 20h, ao chegar em casa, encontrou o cadeado do portão frontal do imóvel estourado, e de imediato imaginou que WÁLLISON havia o arrombado, possivelmente depois de pular o muro, pois o cadeado é acessível somente pela parte interna do terreno; QUE mais tarde, por volta das 22h, eis que WÁLLISON, encontrando o portão apenas encostado, ante a impossibilidade de ser trancado devido a falta de cadeado, forçou sua entrada na casa; QUE na ocasião, a declarante recebia algumas visitas em sua casa, sendo seu irmão GABRIEL ARRUDA, a namorada dele, MANOELA e um amigo, HENRIQUE (DE TAL), e esse último tentou impedir a entrada de WÁLLISON e foi ameaçado por ele, que apanhou uma grande pedra que havia no solo e quis atirar-lhe, muito embora não o tenha feito deveras; QUE WÁLLISON ameaçou também danificar o carro da declarante, um automóvel de marca BMW, e GABRIEL teve que retirar o veículo para uma rua próxima, para evitar que ele consumasse tal intento; QUE por fim, contra sua vontade, WÁLLISON entrou no imóvel e ali permaneceu, de modo que MANOELA acabou por ligar para o 190 e comunicar a presença indesejada do intruso; QUE passado alguns minutos uma guarnição da polícia militar chegou ao local e a declarante foi até a rua para atendê-la, quando então narrou todo o ocorrido, dizendo também que WÁLLISON permanecia no interior da sua residência naquele momento; QUE os policiais então invadiram o imóvel e realizaram a prisão de WÁLLISON que, em seguida, foi conduzido a esta delegacia; QUE WÁLLISON já fora preso e autuado em flagrante delito anteriormente por tê-la agredido fisicamente e a mantido em cárcere privado, isso há cerca de cinco ou seis meses."

Importante
destacar que o paciente já havia sido preso anteriormente por agredir e manter a vítima em cárcere privado, tendo sido posto em liberdade em 12/04/2025,
sob a condição de cumprir medidas protetivas que o impediam de se aproximar ou manter contato com a vítima. No entanto, mesmo ciente dessas determinações, o paciente as descumpriu deliberadamente, demonstrando total desrespeito às ordens judiciais e colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 11/09/2025, reforçou a necessidade da manutenção da custódia cautelar:

"Assim, a soltura do autuado implica em risco à integridade física e psicológica da vítima. Diante disso, a manutenção da prisão, ao menos neste momento, mostra-se imprescindível, uma vez que as medidas protetivas anteriormente aplicadas não se revelaram suficientes para a salvaguarda da ofendida."

Quanto ao
estado de saúde do paciente
, a magistrada de primeiro grau observou que
"os documentos médicos apresentados não comprovam a necessidade de tratamento atual, até porque, o único documento médico apresentado, indica alta médica em 01/05/2025 (Id 205188447), ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, sem prejuízo de que o acusado receba os atendimentos médicos necessários na unidade prisional."

De fato, não há nos autos elementos que indiquem que o estado de saúde do paciente seja incompatível com a prisão ou que a unidade prisional não possa fornecer o tratamento médico adequado. A mera alegação de que o paciente necessita de acompanhamento médico, sem comprovação atual e robusta, não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

"No caso, não há falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que o juízo singular indicou, de forma clara e concreta, os elementos que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

Infere-se da decisão constritiva que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar e manter contato com a ex-companheira, invadiu sua residência durante o período noturno, ameaçou pessoas presentes com uma pedra e permaneceu no imóvel contra a vontade da vítima, que precisou acionar a polícia para sua retirada.

Além disso, a magistrada destacou que Wallison Felipe Braga Ferreira havia sido anteriormente beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas protetivas expressamente transcritas em seu alvará de soltura, as quais descumpriu de forma deliberada, demonstrando desrespeito à autoridade judicial e risco concreto de reiteração delitiva."

No tocante às
medidas cautelares alternativas
, entendo que não são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima,
especialmente considerando que o paciente já descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, demonstrando que providências menos gravosas não são eficazes no caso concreto.

Sobre eventual desproporcionalidade entre o acautelamento preventivo e a sanção abstratamente prevista ou imposta em futura sentença, não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do
habeas corpus
, a pena que poderá ser imposta ao paciente e se ele iniciará o resgate em regime diverso do fechado.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivasde urgência, quando essas, em si,se revelaremineficazespara a tutelada mulher. 2. Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidadede reiteraçãodas condutas. Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormenteimpostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-lade morte (há testemunhas, áudios e vídeos como provas das situações narradas), circunstânciasque demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar. 3. Ordem denegada. (HC n. 551.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

No mesmo sentido:

“[...]1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Sustenta-se a ausência de fundamentos idôneos, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e em conformidade com os arts. 312 e 313, II, do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, indícios de autoria e risco à integridade da vítima.
4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas justifica a custódia preventiva como meio necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das decisões judiciais.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes seus fundamentos legais.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reiteração de condutas e do histórico de desrespeito a ordens judiciais, conforme os arts. 282, I e II, e 319 do CPP.
7. A ausência de ilegalidade ou teratologia impede a concessão da ordem, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva em observância à proteção da vítima e à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à integridade da vítima e necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação e manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a aplicação do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já se mostraram ineficazes diante da reiteração de condutas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, II; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.756/RS, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.
(N.U 1031600-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

“[...] 3. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, especialmente quando o paciente, após ser posto em liberdade em processo anterior pelo mesmo delito contra a mesma vítima, reitera a conduta criminosa em curto espaço de tempo, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta.
(N.U 1022815-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de

WALLISON FELIPE BRAGA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025